Tribunal: TCU
Processo: 025.028/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.028/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Medeiros Branco (XXX.384.249-XX); Mateus Oliveira Lamas da Veiga (XXX.306.067-XX); Paulo Francisco Santos da Silva (XXX.650.955-XX); Rickey Ferreira da Silva (XXX.668.184-XX); Rodrigo Barbosa do Nascimento (XXX.066.044-XX); Thiago Soares (XXX.163.977-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.